Tribunal: TJDFT
Processo: 0705833-40.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. PEDIDO DE CANCELAMENTO POR PARTE DO CONSUMIDOR. RETENÇÃO INTEGRAL DO VALOR DOS BILHETES PELA EMPRESA AÉREA. ABUSIVIDADE. DEVOLUÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO MEDIANTE A RETENÇÃO DE 5% A TÍTULO DE MULTA (CC, artigo 740 c/c CDC, artigo 51). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).

II. Incontroversos: i) a aquisição pelo requerente, em 29.11.2019, de passagens aéreas, trechos Recife/PE – Fernando de Noronha/PE – Recife/PE, com a ida para o dia 11.1o.2020 e a volta para 16.1o.2020, pelo montante de R$ 634,64; ii) o cancelamento dos bilhetes, pelo consumidor, em 9.12.2019, e o pedido de devolução do valor pago; iii) a retenção integral do valor dos bilhetes (estornada tão somente a taxa de embarque – R$ 58,84).

III. O consumidor insurge-se contra a sentença de improcedência do pedido, ao fundamento da abusividade de cobrança de taxa de cancelamento de 100% do valor dos bilhetes, ainda que se tratasse de tarifa promocional. Pugna pela restituição em dobro do valor indevidamente cobrado pela requerida.

IV. Nos termos do Artigo 740 do Código Civil, o passageiro tem direito à rescisão do contrato de transporte, com a devida restituição dos valores despendidos, quando comunicado o transportador com tempo hábil para a renegociação das passagens. No caso concreto, verifica-se que a comunicação ocorreu com prazo suficiente (mais de um mês antes da viagem) para que a empresa pudesse renegociar os assentos. Devida, portanto, a restituição da quantia.

V. Não procede a alegação de legalidade da cláusula penal decorrente do cancelamento do contrato de prestação de serviços, quando os valores estipulados resultem na retenção de valor que ultrapasse os limites da proporcionalidade e se mostrem excessivos a colocar os consumidores em desvantagem (CDC, Art. 51).

VI. Nesse contexto, é de se reconhecer a abusividade do percentual exigido ao cancelamento do voo (CDC, Art. 51, IV) e assim, fixar em 5% (cinco por cento) a multa sobre o valor total pago (ID 19416448 - Pág. 2), descontada a taxa de embarque já estornada, a totalizar R$ 547,01 (quinhentos e quarenta e sete reais e um centavo), a serem devolvidos ao recorrente com correção monetária a partir do desembolso e juros de mora a partir da citação (Lei n. 9.099/95, Artigo 6o).

VII. Por fim, a aplicação de multa de 100% do valor pago decorreu de contrato celebrado entre as partes, razão pela qual a empresa recorrida, a princípio, tinha fundamento jurídico e legítimo para realizar os descontos, a afastar a má-fé e, por conseguinte, a devolução em dobro do parágrafo único do art. 42 do CDC.

VIII. Recurso conhecido e parcialmente provido, para condenar a requerida a devolver ao consumidor o valor de R$ 547,01 (quinhentos e quarenta e sete reais e um centavo), com correção monetária a partir do desembolso e juros de mora a partir da citação. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9.099/95, Artigos 46 e 55).